Tribunal: TJBA
Processo: 0000710-39.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000710-39.2019.8.05.0228

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotor de Justiça:
Rafael Macedo Coelho Luz Rocha

APELADO
S
:
RONALD SANTOS RAMOS

E
CLÉBER GÓES DE ASSIS

Defensora Pública
:
Hannah Freitas

Procurador
a
de Justiça:
Nivea Cristina Pinheiro Leite

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. 1. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. PROVIMENTO. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS,
TODAVIA, SEM REPERCUSSÃO NA
S
PENA
S
FINA
IS

D
OS RECORRIDOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
0000710-39.2019.8.05.0228
, tendo como
APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

e
APELAD
O
S

RONALD SANTOS RAMOS
E CLÉBER GÓES DE ASSIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDIMENSIONAR A
S
PENA
S
-BASE, TODAVIA, SEM REPERCUSSÃO NA
S
PENA
S
FINA
IS

D
OS RECORRIDOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, NA QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉUS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO,
A TEOR
DO
S
ART
IGOS
107, IV, 1ª FIGURA, 109, V, 110 E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL
,

conforme
voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator